Tribunal: TCU
Processo: 029.349/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1646/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão ordinária do Plenário, tendo em vista os presentes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pela Universidade Federal da Paraíba com vistas a apurar irregularidades na execução do Convênio 222/2007 (Siafi 601516), firmado com a Fundação José Américo; Considerando que, pelo Acórdão 2346/2020-TCU-Plenário , as contas de Luiz Enok Gomes da Silva, bem como as de outros responsáveis, foram julgadas irregulares, com condenação em débito e multa; Considerando que, em face dessa decisão, foram opostos embargos de declaração por Luiz Enok Gomes da Silva, que foram não conhecidos pelo Acórdão 3206/2020-TCU-Plenário ; Considerando que o responsável interpôs Recurso de Reconsideração que, mediante o Acórdão 948/2021-TCU-Plenário , não foi conhecido ante sua intempestividade; Considerando que contra essa deliberação o responsável interpôs Pedido de Reexame; Considerando que não cabe Pedido de Reexame em processos em que são apreciadas as Tomadas de Contas Especiais; Considerando que o instrumento processual adequado à impugnação de decisões em processos de contas é o Recurso de Reconsideração; Considerando que Luiz Enok Gomes da Silva está interpondo, pela segunda vez, Recurso de Reconsideração contra a deliberação que julgou suas contas irregulares, o que é inviável ante a preclusão consumativa, nos termos do art. 278, § 3o do RI/TCU; Considerando o parecer da Secretaria de Recursos, no sentido do não conhecimento do recurso; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão ordinária do Plenário, com fundamento, no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c art. 278, § 3o, e art. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do Recurso de Reconsideração e dar ciência ao recorrente do teor deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 029.349/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira (XXX.996.854-XX); Fundação José Américo (08.667.750/0001-23); Luiz Enok Gomes da Silva (XXX.184.154-XX); Maria Senharinha Soares Ramalho (XXX.621.504-XX) 1.2. Recorrente: Luiz Enok Gomes da Silva (XXX.184.154-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Fabio Vinicius Maia Trigueiro (16027/OAB-PB), representando Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira; Washington Luis Soares Ramalho (6589/OAB-PB), representando Maria Senharinha Soares Ramalho. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.